Tribunal: TJSP
Processo: 1063263-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063263-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1, é
apelada MÁRCIA APARECIDA ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063263-19.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 30353 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1063263-19.2019.8.26.0100
APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL I
APELADO: MÁRCIA APARECIDA ALVES DA SILVA
INTERESSADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A
COMARCA: SOROCABA F. CENTRAL CÍVEL 27a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. VITOR FREDERICO KUMPEL
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
Cobrança
extrajudicial de débitos vencidos há dez anos. Inexistência de
alegação ou comprovação de interrupção do prazo prescricional.
Prescrição da exigibilidade do débito. Verba honorária fixada de
acordo com os limites e critérios do art. 85, § 2o, CPC. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 206/214, de relatório adotado, julgou procedente
“ação declaratória de inexigibilidade de débito” ajuizada por MÁRCIA APARECIDA
ALVES DA SILVA contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NLPI E GRUPO RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A, para reconhecer a prescrição dos débitos apontados e,
consequentemente, declará-los inexigíveis e para determinar que cessem definitivamente os
atos de cobrança. Condenou os réus ao pagamento de das custas e das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa.
Apela o réu (fls. 216/226), ao sustentar, em síntese, que o débito existe e
que o fato de não exercer seu direito de ação não retira seu direito de crédito, que pode ser
buscado por outras vias, sendo a cobrança extrajudicial a mais usual. Aduz que o fato do
débito não mais poder ser objeto de ação de cobrança, não torna a dívida inexistente,
podendo o apelante valer-se de outros meios para recebimento de seu crédito. Assevera que
o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é excessivo.Requer a reforma da r.
sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de contrarrazões
às fls. 232/236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063263-19.2019.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de demanda em que a autora pretende a declaração de
inexigibilidade de débito vencido, referente a diversos contratos apontados na inicial, que
totalizam o valor de R$98.946,20 (fls. 14).
No caso, deve ser aplicado o prazo quinquenal, previsto no artigo 206,
§5o, inciso I, do Código Civil:
“Art. 206. Prescreve:
§5o Em cinco anos:
I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular”.
Isso porque os vencimentos dos débitos contestados ocorreram entre
janeiro e junho de 2009 (fls. 14/16) e inexiste alegação ou comprovação de interrupção do
prazo prescricional, nos termos do art. 202 do Código Civil.
Portanto, nota-se que há muito escoou o prazo prescricional para a
cobrança, que é de cinco anos, de acordo com o artigo acima mencionado.
Destaco que o réu, inclusive, reconheceu a ocorrência da prescrição, ao
afirmar em sua contestação que “a prescrição não acarreta a perda do direito, mas tão
somente a perda de levar ao Poder Judiciário a pretensão resistida. Nesse contexto, pode-
se afirmar que a relação jurídica material permanece, e que a cobrança extrajudicial é
possível, enquanto o que não é permitida é a falta de direito para promover a ação
judicial” (fl. 221).
Diferentemente do alegado, contudo, uma vez prescrita a exigibilidade do
débito, mostra-se descabida sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063263-19.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Confira-se o entendimento deste Egrégio Tribunal:
“Prescrição. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida
prescrita. Instrumento particular. Prazo quinquenal. Inteligência do
artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002. Ilegitimidade de
inscrição em órgãos de proteção ao crédito e de cobranças por meios
extrajudiciais. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Redução.
Inadmissibilidade. Fixação nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o,
do CPC. Sentença mantida. Recurso Não Provido”. (Apelação Cível
no 1000640- 98.2019.8.26.0008, E. 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, j. em 24/06/2019).
“Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré. Prescrição bem reconhecida.
Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e
extrajudiciais. Prazo prescricional. Art. 206, §5o, do CPC. Redução
dos honorários sucumbenciais. Valor arbitrado que não se mostra
excessivo. Arbitramento mantido, porquanto dentro dos critérios do
art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Valor que se mostra
compatível com as peculiaridades do caso e remunera,
condignamente, o profissional. Decisão mantida. Honorários
majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1116323-38.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de
Registro: 22/10/2019).
“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito Alegada prescrição de débito vencido em
27.09.2012, oriundo de cartão de crédito mantido com a Caixa
Econômica Federal, o qual foi cedido à ré e impossibilidade de
cobrança via e-mail, carta, SMS ou ligação telefônica Prescrição
verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do
CDC) - Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e
extrajudiciais Procedência decretada nesta instância ad quem
Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 1001828-29.2019.8.26.0008;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019).
Por fim, descabida a redução da verba honorária pretendida pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063263-19.2019.8.26.0100 -Voto no
5
O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários
advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa.
Ressalta-se que, em razão de limitação impositiva, o julgador está sujeito
ao emprego dos percentuais e critérios previstos no citado dispositivo legal, que “aplicam-
se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução do mérito” (art. 85, §6o, CPC).
O arbitramento por equidade (art. 85, §8o, CPC) somente deve ocorrer
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
Sendo assim, e levando-se em conta os percentuais e critérios previstos
no citado dispositivo legal, o valor fixado (20% sobre R$98.946,20), que corresponde ao
valor da causa), não comporta a redução pretendida.
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator